Tribunal: STF
Processo: ARE 1583919
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. Decisões administrativas que negaram o ressarcimento de ICMS recolhido a maior por não ser a destinatária das operações contribuinte do imposto. Preliminar de prescrição. Acolhimento em parte para adequar o termo inicial, que deve corresponder à data dos pagamentos indevidos cujo ressarcimento se pretende. Inteligência do art. 168 do CTN. Prescrição da pretensão de anular decisão administrativa que não se confunde com a prescrição da pretensão de repetição de indébito. Art. 169 do CTN. Mérito. Decisões administrativas que atentam contra o entendimento firmado pelo STF no Tema 201. Destinatária das operações que é contribuinte do ICMS, inclusive estando cadastrada no SINTEGRA como contribuinte. Ilegalidade verificada. Sucumbência. Configuração de sucumbência recíproca, face o reconhecimento da prescrição de parcela da pretensão autoral. Art. 86 do CPC. Sucumbência mínima não verificada. Impossibilidade de atribuição dos ônus a apenas uma das partes. Sentença parcialmente reformada. Recursos providos em parte.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, § 7º; e 155, § 2º, I da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Quanto à prescrição, o Estado de São Paulo alega que a sentença fixou como termo inicial a emissão da nota fiscal, quando o correto seria a data do pagamento antecipado, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação (fls. 1073). Também sustentou o descabimento da aplicação do art. 169, caput, do CTN, diante de posicionamento jurisprudencial segundo o qual o pedido administrativo de restituição não interrompe o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito tributário (fls. 1075).
Ocorre que o pedido da inicial não era de mera repetição de indébito, mas de anulação de decisão administrativa que indeferiu pedidos administrativos de restituição, conforme fls. 22 e 23. A pretensão de anular decisão administrativa não se confunde com pretensão de repetição de indébito. Os objetos são distintos, assim como a causa de pedir. Também ao contrário do alegado pelo Estado de São Paulo, o que está em discussão não é interrupção do prazo prescricional para repetição de indébito, mas sim o prazo prescricional específico para a pretensão autoral, que é de anular decisão administrativa.
(...)
Era o caso de reconhecimento parcial da prescrição. Ocorre que foi fixado como termo inicial do prazo prescricional a data da emissão das notas fiscais, fato que não extingue o crédito tributário e, portanto, não se enquadra no inciso I do art. 168 do CTN. O caso, por sua vez, não versa sobre a hipótese do inciso II do art. 168. A extinção do crédito tributário se dá nas hipóteses do artigo 156 do CTN, dentre as quais não se encontra a emissão de nota fiscal. Assim sendo, merece guarida o inconformismo do Fisco para que o termo inicial da prescrição reconhecida seja readequado ao que dispõe o artigo 168 do CTN, ficando reconhecida a prescrição quanto aos pedidos de ressarcimento formulados na via administrativa no prazo superior a 5 anos contados dos pagamentos tidos como indevidos porque não há no caso outra hipótese de extinção dos créditos tributários controvertidos.
Deve ser apontado que o Tema nº 201 do STF, invocado pela parte apelada, não afastou a vigência do art. 168 do CTN, tampouco efetuou interpretação diversa da norma emquestão. A decisão reconhecendo o direito à restituição no regime de substituição para frente não possui o condão de infirmar as regras existentes quanto à prescrição, que não são incompatíveis com o entendimento sedimentado, já que a prescrição não implica na inexistência do direito material e sim na extinção da pretensão.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente